Tribunal: TCU
Processo: 009.412/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Recurso de reconsideração em face de acórdão por meio do qual o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito, em tomada de contas especial instaurada em razão de divergência entre os valores repassados pelo Ministério da Justiça a título de 13o salário e aqueles efetivamente praticados pela empresa a seus funcionários, no âmbito de execução contratual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que ora se examina recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1601/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput , do RITCU, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar esta deliberação à recorrente.